Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. PESSOAIS E CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. POSSÍVEL GOLPE. LOCUPLETAMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. REGULARIDADE. INADIMPLÊNCIA. MONTANTE EFETIVAMENTE ENTREGUE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Afigura-se devida a obrigação de ressarcimento imputado aquele que venha a se locupletar às custas da outra parte, de forma ilícita, consoante os comandos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. Destituídos de vícios os instrumentos contratuais celebrados entre autor e pessoa jurídica prestadora de serviço de portabilidade de dívida havida com instituição bancária estranha à relação processual sob análise, e verificada a inadimplência do réu, a pretensão indenizatória autoral deve se circunscrever aos valores efetivamente entregues à parte adversa, revelando-se inadmissível o anseio de imputação àquela do integral adimplemento das obrigações livre e licitamente pactuadas junto às corporações bancárias alheias àquela novel contratação.
3. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. 3.1. Em princípio, o mero inadimplemento contratual, de forma isolada, é insubsistente para gerar o direito à indenização, a título de dano moral. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o mal efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de compensar.
4. Apelo não provido.